Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717763-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: LEONARDO SOARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, para reforma da decisão proferida em processo de execução, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o deferimento do levantamento da quantia depositada nos autos. Aduz o agravante que o depósito não pode ser levantado no atual estágio processual, isto porque a sentença que julgou os embargos à execução foi objeto de recurso de apelação, ainda pendente. Dessa forma, o valor só poderia ser liberado ao exequente após o trânsito em julgado da referida sentença. Preparo recolhido. É o breve relato do que interessa. Recebo o recurso ante a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Os embargos de declaração configuram recurso integrativo, de modo que a decisão passível de recurso não é a nele proferida, mas sim a pronunciada na decisão embargada. Na origem, cuida-se de processo de execução de título extrajudicial instruído por 05 cheques no valor unitário de R$23.500,00, emitidos pela agravante. Efetuada penhora sobre bens móveis de uso da executada ( geladeira, poltrona, freezer, frigobar, impressora), foram interpostos embargos à execução. Porém, o credor refutou os objetos penhorados, passando a constrição a recair sobre crédito recebível da executada por contrato firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no valor de R$152.892,29. Os embargos à execução foram rejeitados consoante a sentença que resolveu o mérito, interpondo-se recurso de apelação em 22/03/2022 sob a relatoria da Desa Leila Cristina Garbin Arlanch. Não obstante a interposição do recurso, em decisão de reconsideração, proferida em 04/04/2022, o MM juiz a quo, deferiu o levantamento da quantia penhorada determinando a expedição dos alvarás de levantamento em favor do exequente, o que foi feito em 05/04/2022 (ID 120675444, 120680656, 120632059 dos autos de origem). Segundo o art. 1.012 do CPC, a interposição da apelação confere imediato efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, o parágrafo 3o do mesmo artigo, preceitua as hipóteses do pedido de atribuição do referido efeito ao apelo, levando a concluir que, na verdade, o dispositivo não contém comando imperativo, havendo evidente falta de técnica de sua redação, na medida em que o relator ou tribunal só poderia conceder o efeito suspensivo mediante requerimento do apelante. Compulsando os autos da apelação 0728318-45.2021.8.07.0001, referentes aos embargos à execução de mesmo número, o qual teve julgamento na sessão do dia 25/05/2022, não ressai o pedido de efeito suspensivo elaborado pela parte interessada e, como é cediço, tampouco os embargos de declaração interpostos nos autos de origem possuem essa atribuição automática. Dado o decurso do tempo em que os alvarás foram expedidos (04/05/2022), a discussão acerca da suspensão da execução para obstar o levantamento da quantia torna-se inócua, dada a irreversibilidade da medida e a opção equivocada do interessado em ingressar com embargos de declaração da decisão, quando na verdade, o remédio jurídico adequado seria o agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo. Registre-se que os embargos de declaração só foram decididos e 07/05/2022, um mês após a publicação da decisão, permitindo-se a livre tramitação do feito, e a interposição do presente recurso só ocorreu em 01/06/2022, no derradeiro dia, cujo lapso concorreu para a consumação do fato. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contraminuta. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator